Tribunal: TJPA
Processo: 0001808-07.2013.8.14.0200
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001808-07.2013.8.14.0200

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

APELADO: MARCIO MARTINS DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL MILITAR. APELAÇÃO CRIMINAL. ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE FALSIDADE IDEOLÓGICA (ART. 312 DO CPM). RECURSO MINISTERIAL. PLEITO DE CONDENAÇÃO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO PENAL. CONDUTA IMPERITA. ATIPICIDADE ABSOLUTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Muito embora conste provado nos autos o erro do acusado quanto à concessão do “habite-se”, uma vez que existentes no imóvel diversas pendências técnicas, não há elementos concretos a indicar dolo específico em sua conduta, necessário à configuração do tipo penal do art. 312 do CPM. Diante da ausência de previsão do crime na modalidade culposa e havendo dúvida sobre eventual imperícia do acusado, há de se aplicar a máxima do
in dubio pro reo,
devendo ser mantida a absolvição proferida no juízo de origem por atipicidade.

2. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos e etc
...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em conhecer
e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

11ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Penal, realizada no período de vinte e quatro de abril a dois de maio de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacífico Lyra.

Belém/PA, 08 de maio de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO PARÁ
em face de sentença proferida pelo Conselho Especial de Justiça da Vara Única da Justiça Militar, em 29.08.2022 (Num. 11019442), nos autos da Ação Penal nº 0001808-07.2013.8.14.0200 (migrado ao sistema PJE), na qual o acusado Márcio Martins Silva foi absolvido dos crimes militares de estelionato (art. 251 do CPM) e falsidade ideológica (art. 312 do CPM).

Em suas razões recursais (Num. 11019444), a acusação requer a reforma da sentença, com consequente condenação do acusado nas penas do art. 312 do CPM, por entender comprovadas nos autos tanto a materialidade quanto a autoria delitiva do acusado.

Em contrarrazões sob o Num. 11019446, a defesa refuta as alegações do Ministério Público, pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo provimento do recurso, com a condenação do acusado pelo crime de falsidade ideológica (art. 312 do CPM), consoante parecer de Num. 11274437.

Eis o relatório, que submeto à revisão, nos termos do art. 535 do CPPM.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I – Do Juízo de admissibilidade recursal

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito Recursal

II.1 – Do pleito de condenação pelo crime do art. 312 do CPM (Falsidade ideológica).

A acusação, irresignada com a sentença absolutória, interpõe a presente apelação, alegando que estão provados nos autos tanto a materialidade quanto a autoria delitiva, relativas ao crime militar de falsidade ideológica, razão porque o acusado deve ser condenado nas penas do art. 312 do CPM.

Segundo narra a peça acusatória (Num. 11019190 - Pág. 3/7), o acusado foi designado para realizar a primeira vistoria do Edifício Residencial Multifamiliar Lille, no dia 22.02.2011, quando constatou duas irregularidades:
tubulação contra incêndio não pintada na cor vermelha
e
ausência das placas de sinalização da segurança contra incêndio e pânico
. No dia 25.02.2011, o acusado retornou ao local e aprovou a concessão do “habite-se”, pois tais irregularidades teriam sido sanadas. Ocorre que foi determinada nova vistoria no mesmo edifício (e em outros), por ordem do Sub-Comandante Geral, ocasião em que os outros bombeiros designados, Ca. BM R/R Hélio da Silva Almeida e Sub. Ten. Constantino da Costa Paes Junior, constataram diversas outras irregularidades, as quais tornavam inviável a emissão do “habite-se” (maçanetas das portas corta-fogo, funcionamento da sala de pressurização e detecção de alarme), o que evidenciaria a má-fé do acusado ao colocar em risco os moradores e pessoas de modo geral, diante da fraude na concessão da permissão administrativa. Diante de tal contexto, o
parquet
denunciou o acusado pelo crime militar de estelionato, previsto no art. 251 do CPM.

Posteriormente, em sede de alegações finais (Num. 11019441), a acusação requereu a desclassificação do delito para o crime militar de falsidade ideológica, previsto no art. 312 do CPM.

A sentença proferida em 22.08.2022, na mesma sessão de julgamento (Num. 11019441), foi unanimemente absolutória, por entender o conselho especial de justiça que não haveriam provas da materialidade e autoria delitivas, tanto quanto ao crime de estelionato quanto em relação ao crime de falsidade ideológica.

Pois bem. Quanto ao tipo penal em comento, dispõe a legislação:

Art. 312. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita,
com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar
:

Pena - reclusão, até cinco anos, se o documento é público; reclusão, até três anos, se o documento é particular.

De acordo com a doutrina de Cícero Neves (2022, p. 1751), trata-se de crime contra a administração pública militar, e afirma: “
o crime de falsidade ideológica somente pode ser praticado a título de dolo, ou seja, deve haver vontade livre e consciente de praticar a falsidade ideológica no documento, mas com a intenção de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante (elemento subjetivo especial do injusto, ou antigo dolo específico).”
(2022, p. 1755).

Como prova dos autos colhidas na fase judicial, tem-se o depoimento das testemunhas Subtenente BM Constantino da Costa Paes Junior (Num. 11019241 a Num. 11019258), Coronel BM Francisco de Assis Queiroz Moreira (Num. 11019261 a Num. 11019270), Capitão da Reserva BM Hélio da Silva Almeida (Num. 11019273 a Num. 11019332), BM Luiz Cláudio Arraes do Amaral (Num. 11019333 a Num. 11019347) e o interrogatório do acusado Capitão BM acusado Márcio Martins Silva (Num. 11019348 a Num. 11019379).

A persecução penal foi precedida de sindicância junto ao Centro de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros, que apresentou como solução o documento de Num. 11019389 - Pág. 7/9 dos autos, em que é determinada a instauração de processo administrativo disciplinar em desfavor do acusado e ainda inquérito policial militar, em 20.08.2012.

No bojo do inquérito penal militar, entre outros documentos, tem-se fotocópia do ofício nº 248/2011 do Chefe do EMG e Subcomandante Geral do CBM/PA, solicitando a revistoria dos imóveis em 18.10.2011 - Num. 11019390 - Pág. 3; requerimento de vistoria no Edifícil Lille - Num. 11019391 - Pág. 7; Certificado de “habite-se” emitido em 01.03.2011 - Num. 11019391 - Pág. 9; requerimento de vistoria, datado do ano de 2008, porém sem ser possível identificar de que empreendimento se refere - Num. 11019391 - Pág. 15; notificação assinada pelo investigado, sobre irregularidades no imóvel Lille - Num. 11019392 - Pág. 1; ofício nº 124/2014-CAT do BM, no qual a autoridade militar indica o procedimento para concessão do “habite-se”, a pedido do promotor de justiça - Num. 11019393 - Pág. 18/Num. 11019394 - Pág. 2; certidão de antecedentes criminais do acusado, indicando 03 ocorrências criminais sem condenação definitiva - Num. 11019395 - Pág. 2.

A despeito da natureza eminentemente técnica da matéria, no que diz respeito ao acerto ou desacerto da vistoria realizada pelo acusado (posteriormente questionada à luz de uma segunda vistoria), não foi produzida nos autos prova pericial, nos termos do art. 314 a 346 do CPPM. Muito embora o crime de falsidade ideológica seja crime transeunte, pois não implica na falsidade material do documento, mas sim na inverdade das declarações nele inseridas, a eventual perícia teria esclarecido acerca da natureza das pendências encontradas no imóvel, bem como no reflexo temporal sofrido por elas, de modo a permitir concluir pelo momento em que surgiram e se eram ou não existentes ao tempo da primeira vistoria.

Isso porque, na visão acusatória, o acusado teria cometido o crime do art. 312 do CPM, por realizar parecer de vistoria positivo, autorizando a expedição do “habite-se”, quando, em verdade, haveria ainda inúmeras pendências estruturais e de segurança no Edifício Lille, as quais não deveriam/nem poderiam ter-lhe passado despercebido. Conclui nesse sentido pelo fato de na primeira vistoria, realizada exclusivamente pelo acusado em 22.02.2011 (Num. 11019387 - Pág. 7), ter apontado como únicas pendências a falta de pintura da tubulação na cor vermelha e ausência das placas de sinalização da segurança contra incêndio e pânico, as quais teriam sido sanadas três dias depois (25.02.2011), sendo que, posteriormente, em revistoria realizada a mando do Subcomando do Corpo de Bombeiros, em 25.10.2011 (Num. 11019384- Pág. 14/Num. 11019385-Pág. 01), os bombeiros Hélio da Silva Almeida e Constantino da Costa Paes Junior teriam constatado como pendências no mesmo imóvel, impeditivas da concessão do “habite-se”, falhas no sistema de motogeradores, falhas nas portas corta fogo, ausência de lacres em alguns extintores, ausência de SPDA, falhas na proteção da reserva técnica de incêndio e excessiva proximidade da descarga de gases do motogerador em relação ao sistema de ar da escada pressurizada.

Assim, ao omititr tais pendências, emitindo parecer favorável à expedição do “habite-se”, o acusado teria agido de má-fé e com dolo, prejudicando a administração militar e colocando em risco todo o conjunto de moradores do imóvel e a sociedade como um todo.

Perceba-se, no que diz respeito ao pequeno intervalo entre a primeira vistoria feita pelo acusado em 22.02.2011 e a segunda, feita em 25.02.2011, em que pese a exiguidade de tempo, da leitura da revistoria feita em 25.10.2011, não se lê qualquer referência às pendências inicialmente constatadas, quais sejam, falta de pintura da tubulação na cor vermelha e ausência das placas de sinalização da segurança contra incêndio e pânico, a indicar que de fato tais pendências foram sanadas naquele primeiro momento.

Logo, a brevidade no retorno do acusado ao local, a meu ver, não denota qualquer ilicitude, pois é crível que a empresa tenha se apressado em revolver o problema, teoricamente de pequena complexidade, para obter a concessão do “habite-se” e, assim, agilizar seu propósitos imobiliários. Nesse sentido, não vislumbro qualquer indício de falsidade ideológica no sentido de ter havido inserção de informação falsa quando da vistoria de 25.02.2011.

Restaria, então, analisar se houve omissão do acusado na elaboração da primeira vistoria, ao indicar apenas duas pendências, simples, em oposição à vistoria realizada por seus pares, exatamente oito meses depois. Em outras palavras, há que se analisar se a falta de referência do acusado às pendências apontadas no parecer de Num. 11019384- Pág. 14/Num. 11019385-Pág. 01, decorrem de dolo, culpa ou se mesmo da inexistência de tais falhas ao tempo da primeira vistoria, pois poderiam, em tese, ter surgido pelo decurso do tempo e mal uso do equipamento.

Sendo assim, inicialmente, cabe consignar quais pendências foram identificadas pelos dois militares em 25.10.2011, em sede de revistoria, sendo elas:

1)

Extintores vencidos e pendentes de recarga;

2)

Ausência da mangueira no abrigo de incêndio na garagem do sub-solo;

3)

Ausência de esguichos tipo agulheta ou regulável em todos os abrigos de incêndio e chaves da mangueira;

4)

Danificação da válvula globo do abrigo de incêndio da garagem sub-solo;

5)

Hidrante na garagem do sub-solo posto em vaga de garagem que não consta no projeto de incêndio;

6)

Impossibilidade de verificação do hidrante de recalque, pois a tampa estava emperrada.
Referida tampa também não estava pintada na cor vermelha, conforme item 4.7.3 da NBR 13714;

7)

Não funcionamento da bomba de incêndio por acionamento automático, com chave de fluxo, e não foi verificado painel elétrico com avisador sonoro e visual, conforme NBR 13714;

8)

Inoperância do sistema de detecção a alarme e de acordo com informações do porteiro, que se encontrava em serviço,
o sistema nunca funcionou e sequer existem pessoas habilitadas para operação da central de alarme que fica na portaria do prédio
. A maioria dos detectores de fumaça, no momento da vistoria, estavam encapados, com proteção ainda do fabricante, confirmando a inoperância do sistema;

9)

Falta de manutenção das portas corta fogos que não estavam permanecendo fechadas e colocação de maçanetas em todas as portas, de acordo com o item 5.1.5.1 da NBR 11.742/03;

10)

Impossibilidade de verificação se o sistema de moto-ventiladores da sala de pressurização estava operante, embora energizados, pois não havia pessoa habilitada para acionamento manual do sistema. Também não foram instalados os filtros metálicos previstos no projeto mecânico de pressurização da escada de emergência, apresentado no CAT, bem como os equipamentos na sala da zeladoria (botoeiras de ligação dos ventiladores, painel central de detecção e alarme, contendo indicação de todos os pavimentos e alarme sonoro e visual);
Instalação do painel central de detecção e alarme na portaria e estava desligado, sendo que deveria estar instalado na sala da zeladoria conforme indicado no projeto mecânico;

11)

Diante da falta de pessoal habilitado para acionamento do sistema, ficou inviabilizado o teste do gerador do prédio, responsável por acionar o sistema de pressurização da escada;

12)

Ausência de sinalização nas portas corta fogo da sala de pressurização, conforme NBR 14.880;

13)

Utilização da sala de pressurização como depósito de mobília, o que é vedado pela NBR 14.880;

14)

Discrepância entre o projeto arquitetônico aprovado e a construção, pois aquele indicava que o corredor que interliga os hall ́s (circulação) de acesso aos apartamentos possui 1,04 m de largura, o que não foi constatado
in loco,
uma vez que foram constatadas dimensões variando nos pavimentos, em medidas mínimas de 0,57 a 0,59 m e entre 0,4 a 0,42 m;

15)

Proximidade excessiva entre a descarga dos gases do moto-gerador e a tomada de ar do sistema de escada pressurizada, o que poderá lançar fumaça para dentro da sala de pressurização, a gerar o desligamento dos motoventiladores.

Analisando as discrepâncias apontadas na revistoria, tem-se claramente que parte delas podem ter sido ocasionadas pelo decurso do tempo, tal como a ausência de manutenção das portas corta fogo, o vencimento dos extintores, danificação de válvulas, a ausência de pessoal habilitado a operar parte dos equipamentos (o que implica uma dinâmica humana que não se pode assegurar existisse ao tempo da primeira vistoria feita pelo acusado), entre outros. Assim, não há como se imputar dolo ao acusado em sua vistoria, pois tais pendências poderiam nem mesmo existir ao tempo dos fatos.

Todavia, existem pendências que de fato parecem presentes no imóvel desde o momento de sua construção, notadamente aquelas em que se tem a discrepância entre o projeto arquitetônico aprovado pelo CAT e a situação presenciada pelos bombeiros
in loco,
ao analisar a estrutura do prédio e seus itens de segurança, a exemplo das indicadas nos itens 5, 6, 8, 10, 12, 14 e 15. Em tais situações entendo que houve, realmente, omissão do acusado na elaboração de sua vistoria, pois desde o início de seus trabalhos, tinha em mãos o caderno processual do Edifício Lille, com o projeto arquitetônico, o qual lhe permitiria constatar as incongruências.

Sendo assim, constatadas as omissões referidas, é necessário que se aprecie o elemento subjetivo com o qual foram elas praticadas. Isso porque o crime militar de falsidade ideológica (art. 312 do CPM) pressupõe como elemento subjetivo o dolo, não havendo previsão legal para a modalidade culposa. Portanto, decorrendo as omissões de eventual negligência ou mesmo imperícia, tem-se uma conduta penalmente irrelevante, diante da atipicidade absoluta da conduta.

Repito aqui, por oportuno, que a prova técnica teria sido de grande serventia à análise de tais pendências, notadamente no que diz respeito à possibilidade de superação delas para concessão do “habite-se”. Ou seja, se a despeito delas, seria ou não possível a concessão da autorização administrativa, o que demanda conhecimentos técnicos no campo da engenharia civil, engenharia mecânica e outros, como ressaltado mesmo pelas testemunhas, que fogem ao conhecimento do julgador.

Diante da ausência da necessária prova pericial, tornam-se úteis os depoimentos testemunhais produzidos em juízo, uma vez que prestados por militares de formação técnica próxima à do acusado (alguns, inclusive, chefes seus), exercentes das mesmas funções e conhecedores, portanto, da rotina de vistoriante, de modo a fornecer justo material probatório à análise de eventual dolo.

Nesse sentido, a primeira testemunha ouvida em juízo foi o Subtenente BM Constantino da Costa Paes Junior (Num. 11019241 a Num. 11019260), um dos responsáveis pela revistoria do imóvel, e que assim declarou, em síntese:

[...] que no momento, infelizmente, encontraram essas pendências; que diante dessas pendências, não havia como liberar o “habite-se”; que quem deu o aprovado ao “habite-se” na época foi o Subtenente Martins, ora réu; que deram prazo para regularizarem; [Num. 11019245] que não sabe se o “habite-se” foi tornado sem efeito, mas o correto seria ter suspendido esse documento, até sanar o problema; que já havia moradores no local; que é um prédio de vários pavimentos, quase todos ocupados; que quando há pendências, o procedimento do CB é assim, os vistoriantes chegam no estabelecimento, encontrando pendências, notifica-se com prazo para cumprir as pendências, para sanar os problemas; [...] que confirma que o imóvel não tinha condições de ser liberado; [Num. 11019248] que existem as pendências, agora tem uma situação que, nós realizamos as vistorias de acordo com as normas, e existe o decreto nº 357, estadual, que diz no art. 5º, que até foi citado nos autos, capítulo 7, que diz assim: “
O proprietário do imóvel ou o responsável pelo uso obrigam-se a manter as medidas de segurança contra incêndio e pânico em condições de utilização, providenciando sua adequada manutenção, sob pena de cassação do AVCB, independentemente das responsabilidades civis e penais cabíveis
”; que, então, o proprietário é responsável por manter o imóvel em condições preventivas de fazer o combate; [...] que

crê que foi um bom tempo depois da primeira vistoria; que nesse tempo, moradores ou mesmo terceiros podem ter mexido nesses equipamentos, maçanetas, e deixariam vestígios; que pode ocorrer essa situação, de equipamentos terem problemas ou alguém; [Num. 11019251] alguém tirar uma placa, romper o lacre do extintor e fazendo isso, teria vestígios também; que essas alterações podem ocorrer no decorrer do tempo; que pode ser feita uma vistoria aqui e com uma semana pode não estar mais a mesma coisa; que toda vistoria que é feita num estabelecimento, os vistoriantes levam o processo do estabelecimento, com os projetos de incêndio em mãos; que tudo que está ali no projeto, aprovado, os vistoriantes fazem a vistoria
in loco,
no estabelecimento [...] que não tomou qualquer conhecimento sobre o acusado ter recebido alguma vantagem para favorecer o prédio; que geralmente, as vistorias...; [Num. 11019253] as vistorias são atribuídas para o vistoriante fazê-la, então crê que, com certeza, foi determinado que o acusado fosse fazer a vistoria; que a vistoria pode ser feita por uma só pessoa, mas é aconselhável que sejam feitas por dois vistoriantes; que na época dos fatos, o CB não tinha vistoriantes habilitados suficientes para fazerem as vistorias; que nós temos um problema...; [Num. 11019254] um problema na corporação de efetivo; que cansou de ir fazer vistoria só, dirigindo por si mesmo, pois o efetivo é pouco e nem sempre da para fazer com dois vistoriantes; que sobre a gravidade das pendências encontradas, as placas de sinalização são muito importantes, pois no momento do pânico, elas se orientam por elas, pelas rotas de fugas que estão sinalizadas;

[...] que sobre os locais de colocação das maçanetas nas portas corta-fogo, na época, não recorda, mas essa maçaneta não importa muito, pois se empurrar a porta corta-fogo ela já abre, mas a maçaneta foi cobrada por ser padrão; [...] que seria possível fazer a correção da alteração; que desde a primeira aprovação acredita que a alteração permaneceu do mesmo jeito.

Em seguida, foi ouvida a testemunha Coronel BM Francisco de Assis Queiroz Moreira (Num. 11019261 a Num. 11019270), responsável por determinar a revistoria no imóvel, assim declinando, resumidamente:

[...] o Martins; que o Martins foi designado para fazer a vistoria; que ele deixou uma notificação para eles cumpriram alguns itens pendentes, depois a empresa solicitou uma outra vistoria e como ela tinha cumprido, expediram o “habite-se”; que dentro do CAT, funciona o setor de análise e de vistoria; que todo analista é vistoriante, então quem trabalha no setor de projeto tem condições técnicas de fazer vistoria [...] que sobre o retorno do acusado em apenas três dias depois da primeira vistoria, ...; [Num. 11019264] que é difícil uma empresa, uma construtora, cumprir uma notificação em três dias; que o incomum que falou foi sobre isso; que na época, que saiba, ainda não tinham pessoas morando no lugar; que sobre o “habite-se”, não é comum analisar as pendências; [...] que sobre a discrepância encontrada entre o primeiro relatório de vistoria, feito pelo acusado, e o segundo, elaborado na revistoria, que confirma que é normal; que as empresas, muitas vezes, na maioria delas, usam de má-fé, pois estão preocupadas com lucro; que na hora da vistoria, elas mascaram, deixam tudo bonitinho; que uma semana depois, já pode ter acontecido problemas, que no ato pode não se perceber; que não tem como retornar ao local para verificar, pois o corpo de bombeiros tem grande falta de pessoal e muita demanda [...] que não tem conhecimento de que o Ten. Martins tenha recebido qualquer vantagem para beneficiar a empresa [...] que sobre o vistoriante sair sozinho, ele saia com motorista, geralmente; que as vezes ia dupla, às vezes ia só; [
Num. 11019270
] que já trabalhava com o acusado, e sobre o trabalho dele tem a dizer que sempre foi um cara bem disciplinado, sempre estava presente, que (inaudível) falha assim; que ele era zeloso; que quando encontrava irregularidades, logo apontava, sempre.

Posteriormente, foi ouvido o Capitão da Reserva BM Hélio da Silva Almeida (Num. 11019273 a Num. 11019332), também responsável pela revistoria feita no imóvel, dessa vez em dupla, que assim afirmou em juízo, dentre outras coisas:

[...] só que, até colocou no laudo, que o parecer era que eles ainda estavam no jeito que tinham sido obtidos, comprados com o fabricante; o motogerador também não entrou; que também chamou a atenção a questão da saída do motogerador estar muito próximo da sucção da escada pressurizada; que embora as normatizações sejam omissas nesse aspecto, por questões técnicas, o sistema funciona assim, se entrar fumaça, tem um detector lá dentro que desliga o gerador; então se a fumaça estivesse muito próxima da captação, na hora que o gerador entrasse para funcionar os ventiladores, eles iam desligar; que confirma o depoimento prestado na sede policial; [Num. 11019287] que no momento da vistoria do depoente, não havia condições de conceder o “habite-se”; que quem assinou o “habite-se”, só sabe dizer olhando; [Num. 11019293] que esses problemas, inclusive, são relatados pelos moradores; [...] que os conhecimentos técnicos são algo que os moradores não têm, mas, por exemplo, algo que incomodava muito era a questão da maçaneta, porque eles tinham que meter faca lá, puxando, porque não tinha maçaneta; que era a porta da escada; que os outros detalhes foram constatadas pelo depoente em vistoria; que não reclamavam, porque não sabiam; [Num. 11019298] que essas pendências, visualmente, poderiam ser constatadas em vistoria para liberar o “habite-se”; que mesmo assim o “habite-se” foi liberado; que o oficial quem fez a vistoria e deu o “habite-se” foi o ex-soldado Kassio Willen e pelo Subtenente Martins; [...] que sobre eventual procedimento padrão para essa fiscalização, até a época do depoente, não tinha, hoje não sabe se existe, pois esta há cinco anos na reserva; que isso que o promotor falou, é chamado de “PAD” – Procedimento Administrativo Padrão, que o CB de São Paulo tem um para cada tipo de vistoria; que para cada assunto, eles tem um POC (procedimento operacional padrão) ou PAD (procedimento administrativo padrão), mas no Pará, até onde trabalhou, não existia; [Num. 11019308] que sobre a notificação de cumprimento ter sido expedida em 22.02.11 e após três dias o “habite-se” foi liberado, confirma que achou estranho, pois houve toda uma série de pendências e após três dias foi liberado, então acredita-se que as pendências tenham sido sanadas [...] tinham moradores e nem lembra os nomes, pois eram três prédios vistoriados; [Num. 11019325] que as portas nenhuma possuíam puxador nem maçaneta; que não tem conhecimento de que o acusado tenha recebido vantagem para expedir o “habite-se”; que a vistoria do depoente foi devida a um dos prédios dessa construtora ter apresentado problema; [...] ] que sobre a norma que trata sobre exaustão, o corpo de bombeiros do Pará segue a norma nº 14880, pois não tem normatização sobre isso; que o prédio estava pintado; [Num. 11019328] que sobre o critério técnico referido no Lille constar como aprovado no setor técnico, tem a dizer que o “habite-se” estava liberado em todos os prédios em que verificou; que a vistoria foi feita com o projeto em mãos; que tanto que ficou constatado no parecer que a bomba foi instalada num local diferente do que constava no projeto [...] que as condições técnicas averiguadas não estavam de acordo com o projeto; que algumas estavam fora do local onde o projeto previa; que estavam em local e posições diferentes; que nos memoriais, crê que seja desse prédio, os quais estão assinados por quem fez [...].

Por fim, a última testemunha ouvida foi o Subtenente Luiz Cláudio Arraes do Amaral (Num. 11019333 a Num. 11019347), à época dos fatos Chefe da Seção de Vistoria, que em síntese declarou:

[...] que o procedimento era o seguinte: a solicitação era feita pela empresa, através da seção de atendimento, o atendimento repassava à seção de vistoria e “habite-se” e era distribuído entre os vistoriantes; [Num. 11019335] que nesse caso, foi distribuído para o réu; que o vistoriante ia ao local e realizava a vistoria; que era passado a ele a pasta de cada estabelecimento, com projetos aprovados e a solicitação, requerimento de vistoria e “habite-se [...] que sobre o procedimento de ter sido feita uma vistoria no dia 22.02 e logo depois, após três dias, o vistoriante retornar ao local e conceder o “habite-se, o vê como normal; (após interpelação do promotor, diante da contradição com o depoente em sede de IPL), disse que normal, assim, o retorno é normal, se depender das alterações, ele pode retornar até no outro dia, no dia seguinte; que isso é normal, dependente das alterações que são encontradas no dia da vistoria; [Num. 11019338] que pode haver diferença de critérios entre os vistoriantes; que se um vistoriante for num período e o outro em outro período, pode haver divergência; [Num. 11019339] que no momento da vistoria, sim, é feito um “check-list”; que na época dos fatos, não havia tal uniformização de procedimento; que por não haver essa padronização de procedimento, na época era possível que um vistoriante entendesse de uma forma e o outro de outra; que sobre o lapso temporal entre as duas vistorias, ...; [Num. 11019340] que podem haver alterações nesse período de tempo, tais como alterações da bomba, na porta corta fogo, da maçaneta, por força do tempo; que não tem conhecimento de que o acusado tenha recebido alguma vantagem para beneficiar a empresa ou responsável pelo prédio Lille;

[...] sobre o procedimento de mandar só um vistoriante, já que na segunda vistoria foram dois, era normal que ele fosse sozinho ao local, pelas dificuldades de pessoas técnicas para vistoria, era normal ir só, geralmente acompanhado do condutor da viatura, para conciliar aos momentos em que fosse preciso; que o depoente mesmo fez várias vistorias sozinho; [Num. 11019343] que diante das pendências relatadas, entende que o normal não quer dizer que seja rotineiro, mas pode acontecer, dependendo da solicitação das pendencias; que se for algo que possa ser resolvido no mesmo dia, o vistoriante tem o prazo de aprovação máxima, de 30 dias, 15 dias, mas a situação depende [...] não pode afirmar porque não tem conhecimento do projeto e nem foi ao local para vistoria; que tem que ser verificado como estava em projeto [...] que trabalhou com o acusado, pois ele era de sua turma de sargentos; que o trabalho dele era atencioso, principalmente porque é da área de engenharia, é do curso de vistoria, então é uma pessoa capacitada; que se detectasse alguma irregularidade, já apontava; que ele era zeloso; que não tem conhecimento de que ele tenha recebido alguma vantagem para liberar o “habite-se”; [...].

Por fim, ouvido em sede de interrogatório, o acusado Capitão BM Márcio Martins Silva negou a autoria delitiva (Num. 11019348 a Num. 11019379), admitindo a possibilidade de erro, principalmente diante da falta de estrutura com que os vistoriantes do corpo de bombeiros trabalham, por força da falta de material humano e mesmo por falta de conhecimento específico no campo da engenharia mecânica, entre outras coisas.

Pois bem. Em que pese o teor das declarações da testemunha o Capitão da Reserva BM Hélio da Silva Almeida, entendo que não há nos autos prova cabal do dolo que teria colorido a conduta do acusado ao omitir-se das pendências encontradas. Não se está aqui afirmando que consta nos autos prova de sua inocência, todavia, diante da razoável dúvida, é forçoso reconhecer tal inocência por força do preceito constitucional do art. 5º, inciso LVII da CF/88 e ainda pela máxima do
in dubio pro reo,
senão vejamos.

Nesse sentido, diz a jurisprudência pátria:

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0011836-02.2016.8.11. 0042 APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO APELADO: MAURICIO ALVES DA GUIA EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO APELADO POR FALSIDADE IDEOLÓGICA – ARTIGO 312 DO CÓDIGO PENAL MILITAR – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE DOLO ESPECÍFICO – RECURSO DESPROVIDO, EM DISSONÂNCIA DO PARECER MINISTERIAL.
A falsidade ideológica exige, para sua configuração, o dolo específico, consistente na finalidade de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, desde que o fato atente contra a administração ou o serviço militar, cabendo tal prova à acusação, sem a qual a absolvição do réu deve ser mantida
. (TJ-MT 00118360220168110042 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 02/08/2022, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/08/2022)

APELAÇÃO. MPM. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 312 DO CPM. MÉRITO. CONJUNTO PROBATÓRIO INAPTO A COMPROVAR A AUTORIA IMPUTADA AO APELANTE. ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO NÃO EVIDENCIADO. ATIPICIDADE. DÚVIDA QUANTO À MATERIALIDADE DELITIVA. IN DUBIO PRO REO. APELO NÃO PROVIDO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. UNANIMIDADE.
1. Não vislumbrada a presença do dolo específico, consistente na vontade livre e consciente de praticar a falsidade, com o fim de prejudicar direito, criar obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, considerando que o tipo penal previsto no art. 312 do CPM não comporta a figura culposa, deve ser considerada atípica a conduta
. 2. É requisito imprescindível para a tipicidade do delito, previsto no art. 312 do CPM, a comprovação do efetivo prejuízo à Administração Militar, de modo que a constatação, de plano, da irregularidade dos documentos apresentados, mormente pela total incompetência do Acusado para a prorrogação de Certificado de Segurança da Navegação, tornou a conduta desprovida de potencialidade lesiva. 3. Agiu corretamente o Conselho de Justiça que prolatou sentença absolutória, com fulcro nas alíneas b e e do art. 439 do CPPM, em obediência ao que prevê o § 1º do referido dispositivo legal, primeiramente por que a Acusação não conseguiu comprovar o dolo na conduta do Acusado e o efetivo prejuízo suportado pela Administração Militar. Do mesmo modo, imperando o in dubio pro reo, não restou indene de dúvida ter sido o Acusado o autor da assinatura no Certificado de Segurança da Navegação, requisito imprescindível à conclusão do ato que confere validade à alteração. (STM - AP: 00000763420137080008 PA, Relator: Carlos Augusto de Sousa, Data de Julgamento: 02/05/2017, Data de Publicação: Data da Publicação: 16/05/2017 Vol: Veículo: DJE)

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES IN APELAÇÃO. MPM. FALSIDADE IDEOLÓGICA. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. FALTA DE INTERESSE DA PGJM. RECURSO TÍPICO E EXCLUSIVO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MAIORIA. MÉRITO. ELEMENTO VOLITIVO ESPECÍFICO DO TIPO PENAL. CARÊNCIA. ATIPICIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO MANTIDO. EMBARGOS REJEITADOS. MAIORIA. No sistema processual penal militar vigente, o Parquet das Armas goza de plena legitimidade na oposição de Embargos Infringentes pro societate, o que consagra o princípio da "paridade de armas" quanto à interposição recursal contra decisões não unânimes, proferidas por esta Corte, em sede de Recurso em Sentido Estrito e de Apelação, não se tratando de recurso exclusivo da defesa. Preliminar rejeitada por maioria.
O tipo incriminador emoldurado no art. 312 do CPM pressupõe seja delineada a vontade inequívoca de gerar o falso e alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, em detrimento da Administração Militar. Tendo em vista se tratar de delito que, na concepção técnico-jurídica, não admite a forma culposa, mas apenas a dolosa, eventual panorama de carência do dolo específico impede a adequação típica da conduta apurada, o que resulta em absolvição, na esteira do entendimento outrora firmado no Acórdão embargado. Embargos Infringentes rejeitados. Decisão por maioria.
(Superior Tribunal Militar. EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE nº 7001375-60.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a) FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento: 10/03/2022, Data de Publicação: 06/04/2022)

(Grifei)

Todas as testemunhas foram contundentes em declinar as dificuldades encontradas pelo vistoriante do corpo de bombeiros no exercício de suas atribuições, pela falta de efetivo na corporação, principalmente dotado de conhecimento técnico. O próprio acusado informa que somente recentemente ingressaram no órgão engenheiros mecânicos, aptos e testar a funcionalidade de determinados equipamentos. De igual modo, todos foram uníssonos em declinar a inexistência de norma padrão para a realização das vistorias, tendo algumas testemunhas falado em “check-list”, porém sem esclarecer no que consistiriam tais listas. Dessa feita, ao que parece, ficaria a cargo do vistoriante criar uma rotina de trabalho, o que favorece discricionariedades em sua atuação, como a definição de quais critérios seriam adotados para concessão ou denegação do “habite-se”.

A ausência de padronização fica ainda mais evidente da leitura do ofício nº 124/2014-CAT (Num. 11019393 - Pág. 18/Num. 11019394 - Pág. 2), consistente em resposta do chefe do Centro de Atividades Técnicas do Corpo de Bombeiros à requisição do promotor de justiça, referente ao envio de esclarecimentos sobre como seria realizado o processo de concessão do “habite-se” (Num. 11019393 - Pág. 13). O ofício referido sequer indica uma única normativa em que se baseie o procedimento nele mencionado. Nada. Nenhuma base para presumir sobre a existência de eventual padronização de rotinas, que servisse de base para a análise das infrações cometidas pelo acusado.

A ausência de uma norma de padronização dificulta até mesmo a identificação de infrações administrativas, que dirá a identificação de condutas criminosas do acusado, quando se tem margem à discricionariedade ante a omissão do poder regulamentador.

Quero dizer, não há como identificar até que ponto o acusado agiu ilegalmente ao não referir as pendências identificadas pelos demais bombeiros, na feitura da segunda vistoria, pois fica evidente do depoimento das testemunhas que existe discrepância entre os diferentes vistoriantes, alguns apresentando-se mais rigorosos e outros mais flexíveis, sem que seja possível concluir, com certeza, sobre a irregularidade desta maior flexibilidade diante do fato de tratar-se de mérito administrativo, com sua discricionariedade vinculada e seus juízos de oportunidade e conveniência.

Reitero, uma última vez, que a prova pericial poderia fornecer tal esclarecimento.

Até mesmo o acusado, em seu interrogatório, confessa não ter o conhecimento necessário para apuração do sistema de pressurização da escada, que seria mecanismo inovador, pouco visto nesta cidade ao tempo dos fatos, embora hoje pareça já ser mais frequente. Confirmando esta afirmação, tem-se o próprio parecer dos Bombeiros Hélio e Constantino, em que estes afirmam a impossibilidade de verificação do funcionamento do sistema de moto-ventiladores da sala de pressurização, embora energizados, pois não havia pessoa habilitada para acionamento manual do sistema e ainda que a falta de pessoal habilitado para acionamento do sistema inviabilizou o teste do gerador do prédio, responsável por acionar o sistema de pressurização da escada, logo, nem mesmo estes dois bombeiros dominavam o manuseio do equipamento (Num. 11019384-Pág. 14/Num. 11019385 – Pág. 1).

Destarte, da análise do conjunto das provas dos autos e ainda dos elementos informativos, entendo que perdura dúvida razoável sobre o porquê da omissão do acusado em lançar na vistoria as pendências referidas no parecer de Num. 11019384-Pág. 14/Num. 11019385 – Pág. 1. Isso porque tal omissão pode, sim, ter decorrido de dolo, no sentido de favorecer a empresa Porte Engenharia, concedendo-lhe “habite-se” sem que fizesse jus à autorização administrativa, por meio da omissão intencional da informação em documento público, prejudicando assim a administração pública e incorrendo no tipo penal do art. 312 do CPM.

Todavia, pode também a omissão ter decorrido de negligência do acusado, que não realizou a vistoria com o zelo e comprometimento devido por força de seu cargo, assim como por imperícia, ao desconhecer as exigências técnicas de segurança para trabalhar com escadas de pressurização, sendo que em ambas as hipóteses, tem-se configurado como elemento subjetivo de sua conduta a culpa e não o dolo. Tem-se ainda possível justificativa à atitude culposa do acusado, nas alegações das testemunhas, considerando-se que era apenas um militar responsável pela vistoria de um edifício de 26 (vinte e seis) pavimentos, de grande estrutura e com pouco tempo hábil para conclusão de seu serviço, enquanto os demais militares, responsáveis pela segunda vistoria, teriam na realizado em dupla, o que forçosamente permite maior critério e rigor na realização da tarefa.

Logo, entendo que laborou corretamente o Conselho Especial de Justiça, ao absolver o acusado, uma vez que minimamente tem-se dúvida quanto ao elemento subjetivo do acusado ao omitir as pendências no Edifício Lille, concedendo indevidamente à empresa Porte Engenharia o “Habite-se”, sendo cabível a sua absolvição, pois o crime do art. 312 do CPM demanda conduta dolosa e eventual culpa enseja a atipicidade da conduta.

Nem mesmo se pode aplicar subsidiariamente o crime militar do art. 324 do CPM (crime de inobservância de lei, regulamento ou instrução), diante da ausência de norma regulamentar a ser usada como complemento à norma penal em branco, que é referido tipo penal.

Há, então, uma atipicidade absoluta, ensejando a prolação de sentença absolutória.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, mantendo a sentença impugnada em todos os seus demais termos, consoante fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 08 de maio de 2023.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 03/05/2023